Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0706860-13.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: ANDRESSA LIMA DUARTE SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRESSA LIMA DUARTE SANTOS, contra decisão desta Presidência, que admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e premissa equivocada, ao admitir os apelos, ainda que em contrariedade a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores; baseando-se em lei local; bem como, diante da falta de prequestionamento dos dispositivos. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Registre-se que, à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia dos recursos especial e extraordinário feita pelo Tribunal de origem remete ao STJ e ao STF a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas nos recursos especial e extraordinário, se uma das teses autoriza o seguimento dos apelos. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003